Tribunal: TJES
Processo: 5002351-39.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão julgador: CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-05-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002351-39.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: CLEIDIANE DE ARAUJO SANTOS
RELATOR(A
):CINTHYA COELHO LARANJA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5002351-39.2018.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: CLEIDIANE DE ARAUJO SANTOS

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES – ES

RELATORA: SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO/VOTO

12/05/2021

Vistos em inspeção.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em 08/09/2020 (id 935195) que julgou procedentes os pedidos autorais. O Recurso é tempestivo e o preparo foi realizado, conforme certidão id 935202, preenchidos assim os pressupostos de admissibilidade. Embora a Recorrente postule pelo recebimento do Recurso no efeito duplo, não se vislumbra risco de lesão grave ou de difícil reparação caso haja cumprimento provisório da sentença. Além disso, verifico que a condenação não foi executada e o julgamento de mérito prejudica a concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Adoto a breve narrativa da relação processual e o dispositivo contidos na sentença, os quais transcrevo:

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de reparação por danos materiais e morais, sob argumento de inserção de cobrança de compra não realizada em cartão de crédito, que foi contestada, contudo, não acatada, fato que forçou a consumidora a realizar o pagamento do valor para não permanecer em inadimplência. Diante de tais fatos, requer a restituição em dobro do valor pago, além de indenização por danos morais.

O requerido ITAUCARD, em contestação, apresentou preliminar de incompetência por complexidade da causa, enquanto, no mérito, argumenta que a operação questionada foi legítima, requerendo a improcedência dos pedidos.

[...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, o requerido BANCO ITAUCARD S/A nos seguintes termos:

A) PAGAR o valor total de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) a título de repetição de indébito, que deverá ser atualizado com juros a partir da citação e correção monetária da propositura da demanda;

B) PAGAR o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada com juros e correção monetária desde a presente data.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Ré move o presente Recurso Inominado (id 935197) pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, afirma que não houve falha na prestação de serviço e que teria apresentado robustas provas técnicas que, contudo, o magistrado não as teria examinado. Pede também o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

A Recorrida apresentou contrarrazões (id 935200) postulando pelo não provimento ao recurso e pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
. A solução da lide que se analisa não depende de realização de prova complexa para afastar a competência do Juizado Especial.

Quanto ao mérito recursal, entendo que seja o caso de acolher parcialmente as pretensões da Recorrente, no sentido de manter as condenações, porém, reformar os valores arbitrados. Explico.

Quanto às condenações proferidas pelo Juízo
a quo
, entendo que devem ser mantidas. Embora a Recorrente tenha produzido vasto acervo probatório, os documentos e julgados por ela colacionados em nada se relacionam diretamente com o caso em questão.

Assim sendo e tratando-se de relação consumerista, caberia à Recorrente ter apresentado indícios mínimos de legalidade da cobrança combatida pela Recorrida, à luz do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Esse ponto foi suficientemente enfrentado pelo Juízo, em trecho da sentença que transcrevo:

Nesse passo, diante da afirmação de não realização da citada compra, caberia ao requerido comprovar a licitude da transação, demonstrando sua origem, produto adquirido, parceiro beneficiário dos valores, etc..., apresentando elementos para demonstrar a legalidade da operação, o que não foi feito, devendo ser reconhecida sua ilegalidade, com a consequente restituição dos valores pagos em favor da parte autora.

Compartilho do entendimento de que caberia à Recorrente ter apresentado provas mínimas de legalidade da cobrança, por qualquer meio probatório, conforme ficou claro neste trecho da sentença guerreada. Não tendo apresentado tais evidências, o reconhecimento de que a cobrança é indevida é medida que se impõe.

Sendo a cobrança indevida e tendo sido paga pela Recorrida, a condenação deve abranger a restituição do valor desembolsado (danos materiais). Além disso, o dano moral se traduz na situação de se ver obrigada a pagar por uma dívida que não contraiu, o que também foi suficientemente apontado pelo juízo
a quo
, vejamos:

O dano moral resta demonstrado, uma vez que a autora foi obrigada a pagar valores indevidos, sem que fosse ressarcida, coagida a buscar o judiciário para solução do problema, sendo que os valores pagos poderiam ser utilizados em outras despesas do cotidiano.

Pois bem, entendo assim que a condenação deve ser mantida.
Contudo, merecem reforma os valores fixados pelo Juízo pregresso
.

No que tange aos
danos materiais
, o Juízo determinou a repetição do indébito na forma do art. 42 do CDC (em dobro). Entretanto, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que o art. 42, p. único, do CDC só é aplicável quando verificada a má-fé do fornecedor. Nesse sentido, cito recente julgado que reflete o entendimento praticado neste Tribunal de Justiça do Espírito santo:

É firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a repetição em dobro de indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
, situação que não se verifica na hipótese dos autos, em que, a taxa de juros remuneratórios, embora acima da média do mercado, encontrava-se expressamente prevista em contrato (TJES, Segunda Câmara Cível, Apl. Cível 0007626-14.2018.8.08.0011, Relator Des. Carlos Simões Fonseca, Julgamento 09/03/2021).

O raciocínio acima adequa-se perfeitamente ao caso em comento. Embora seja reconhecida a cobrança indevida, o que se indica na narrativa é que esta tenha ocorrido por ação de terceiro que utilizou indevidamente os dados da Recorrida. Assim, não há como se imputar má-fé à conduta da Recorrente. Motivo pelo qual
afasto a repetição de indébito para determinar que o valor de R$430,00 (quatrocentos e trinta reais) seja restituído de forma simples, com juros e correção desde o desembolso
.

Quanto aos
danos morais
suportados, o Juízo pregresso arbitrou indenização no importe de R$8.000,00. Contudo, o valor deverá ser reformado para adequar-se à razoabilidade à luz do que é comumente praticado no interior deste tribunal.

In casu
, o dano verificado é o desembolso de valor indevido, com a finalidade de afastar uma negativação indevida e restrição ao crédito.

Assim sendo, considerando que os danos morais prestam-se a reparar os danos sofridos e a punir a conduta lesiva; considerando também que deve-se verificar a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, evitando-se enriquecimento sem causa e empobrecimento injusto; observando ainda a prática deste Colegiado e deste Tribunal:
arbitro a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção desde a presente data
.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
,
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar a restituição simples do valor de R$430,00 (quatrocentos e trinta reais) com juros e correção do desembolso, e para fixar em R$3.000,00 (três mil reais) a condenação por danos morais, com juros e correção desde a presente data
. Sem condenação em custas e honorários

É como voto.

CINTHYA COELHO LARANJA

Juíza de Direito - Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.